Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738654-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Ao Autor/Apelante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, a incongruência verificada nos presentes autos, quanto à assinatura digital constante da procuração juntada no ID 53939092. Isso porque, ao conferir a autenticidade da assinatura, baixando o PDF da procuração no link informado no documento e, em seguida, submetendo-o à validação de assinatura no campo específico do site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (Autoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil) - no endereço eletrônico https:/validar.iti.gov.br - constata-se que o CPF informado no campo “informações do assinante” não é o do Autor/Apelante, embora o nome dele conste como assinante no link da certificadora privada ZapSign, mencionado na procuração (https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=ef701c3e-6735-4e1f-c87-b68f8e787020) (53939092 - pág. 3). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator